Tribunal: TCU
Processo: 015.831/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Quitação em Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Odimar Wanderley Salomão, prefeito de Afuá/PA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Odimar Wanderley Salomão, prefeito de Afuá/PA à época dos fatos, em razão de devolução, sem a correspondente atualização monetária e acréscimo de juros legais, dos recursos do Convênio n° 655.551/2008 (Siafi 624841), celebrado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Afuá/PA e tendo por objeto " a assistência financeira, visando à aquisição de veículo automotor zero quilômetro, de transporte coletivo, destinado exclusivamente ao transporte diário de alunos da Educação Básica, conforme projeto apresentado, decorrente de Emenda Parlamentar "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. expedir quitação do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 5176/2016-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro José Mucio) imputado ao Sr. Odimar Wanderley Salomão (CPF XXX.543.642-XX), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; 9.2. julgar as contas do Sr. Odimar Wanderley Salomão regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar a prolação deste Acórdão ao Sr. Odimar Wanderley Salomão, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos.